Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740039-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0729064-67.2022.8.07.0003, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 1412024911): “Acolho a emenda ID 141110837. Em atenção à manifestação do Ministério Público, nomeio a filha do autor, SARAH LOPES DA SILVA, como sua curadora à lide (art. 72, inciso I, do CPC). ANTONIO LOPES DA SILVA, representado por sua filha, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de QUALLITY PRÓ-SAÚDE e HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA, partes qualificadas nos autos, na qual requereu tutela de urgência a fim de compelir a requerida a “restabelecer o acompanhamento diário por técnico de enfermagem e fornecimento de kits médicos, em favor do autor até a sua recuperação”. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, posto se tratar de grave e delicado quadro clínico, em razão do Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVC) sofrido pelo autor. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o autor é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida e seu médico indicou internação domiciliar, ID 139448313, com suporte dos serviços de enfermagem, psicologia fisioterapia e fonoaudiologia. Consoante solicitação médica já mencionada, o tratamento domiciliar a ser dispensado ao requerente é mais digno, não existindo motivo para internação. Com efeito, a internação da paciente em hospital, além de ser mais dispendiosa ao plano de saúde, limita a presença dos familiares próximos (que a auxiliam em suas atividades habituais e na higiene pessoal), sem contar a possibilidade de a requerente contrair alguma doença própria daqueles que sofrem internação prolongada. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Ao compulsar os autos de origem, o plano de saúde forneceu o serviço home care, porém negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor e ainda a remessa do kit de cuidados médicos básicos (fraldas, seringas etc.), sem qualquer justificativa plausível. Nesse aspecto, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em situações similares, afirmando que a escolha do tratamento necessário deve seguir critério médico e não o econômico: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622920, 07155903820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas as disposições constitucionais e da Lei 9.656/98. 2. Não pode o plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 3. A cláusula contratual que prevê que o tratamento clínico ou serviço de home care não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1171308, 07014751720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mais especificamente em relação ao quadro atual da requerente, cito os julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: "a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, de forma indiscriminada, o atendimento domiciliar, no caso de expressa indicação médica para a utilização dos serviços home care mostra-se abusiva a cláusula, que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ, AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 3. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. Ao compulsar os autos de origem, o plano de saúde forneceu o serviço home care, porém negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a justificativa de que a equipe do programa de atenção domiciliar concluiu que o caso não se enquadra nos critérios e finalidades da modalidade de internação domiciliar com assistência de profissional técnico de enfermagem. 5. Apesar disso, o relatório médico, prescrito pelo médico que assiste o autor, de 91 (noventa e um) anos de idade, atesta que o quadro grave do paciente e a necessidade de "enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana e acompanhamento cínico e fonoaudiólogo e nutricionista", bem como dos "cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta". 6. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. O plano de saúde não pode substituir a análise do médico, a fim de recursar o tratamento indicado pelo médico assistente que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 7. Em análise não exauriente do mérito, por ora, mostra-se prudente deferir a tutela requerida, inclusive sob pena de irreversibilidade da medida. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423232, 07045497420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (home care), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1417327, 07016787120218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Friso que a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores é cristalina no sentido de que o consumidor, ainda que não haja previsão no contrato de plano de saúde, tem direito à cobertura em face do tratamento solicitado pelo médico. Tal entendimento se dá em virtude da abusividade e iniquidade da cláusula que nega ou limita o tratamento ao paciente e, no caso em comento, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse ínterim, incumbe somente ao médico dizer qual tratamento é o mais adequado para o caso do paciente, e não ao plano de saúde. Estando em jogo os bens jurídicos da saúde e da vida, a requerida deverá cobrir, de forma abrangente, o tratamento solicitado pelo profissional, em detrimento aos seus interesses particulares, mormente os econômicos. Outrossim, eventuais reflexos econômicos adversos decorrentes do insucesso da demanda pela requerente poderão ser garantidos, pela requerida, pelos meios processuais pertinentes. Noutro giro, a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à requerida, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo. Outrossim, mesmo que a prova coligida se consubstancie em documentos particulares e unilaterais, é necessário que se ponha em destaque o valor mais relevante, no caso, a saúde da contratante em conflito com os interesses empresariais da contratada, conforme já delineado acima. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada pela requerente diante da possibilidade da cobrança das despesas do tratamento negados na via administrativa ou judicial, caso seja, ao final, julgada improcedente a pretensão autoral. Ainda que haja perigo de irreversibilidade, pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADAMENTE PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS RESTABELEÇAM O SUPORTE DE ENFERMAGEM, BEM COMO FORNEÇAM O KIT DE CUIDADOS MÉDICOS BÁSICOS (FRALDAS, SERINGAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Esclareço que a fixação de astreintes, na forma do art. 537, CPC, para efetivação do cumprimento da decisão judicial, não se apresenta abusivo ou excessivo, diante de instituição financeira do porte do banco réu. Ademais, é medida coercitiva que pode sequer ser exigida diante de regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Fixar a astreinte em valor inferior seria violar a própria natureza da multa cominatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. QUANTUM EM PARCELA ÚNICA E EM VALOR DESPROPORCIONAL AO CASO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC) e tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional. 2. Diante de sua natureza específica, a penalidade não pode ser fixada em valor irrisório nem excessivo, a fim de que cumpra sua função de compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas sem importar em enriquecimento sem causa do adverso. 3. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o montante fixado, sendo cabível sua redução quando não se mostrar condizente com as peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219516, 07182779020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as requeridas a)Nome: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Endereço: SRTVS Conjunto L Lote 38, Sala 20, Edifício Assis Chateaubriand, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-906 e b) Nome: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA Endereço: Quadra 2 Conjunto C, Lote 06, Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Núcleo Bandeirante), BRASÍLIA - DF - CEP: 71736-503 para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. Aberto prazo de um dia para simples ciência. P. I.” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que a redução dos serviços oferecidos em regime de “home care” se deveu ao fato de o relatório médico mais recente, elaborado pela equipe que acompanha o Agravado, ter constatado sua evolução e a desnecessidade de acompanhamento médico domiciliar. Afirma que, segundo o relatório médico, o Agravado necessita, atualmente, tão somente do auxílio de um cuidador, e não mais de internação domiciliar, com assistência de equipe médica especializada, pois foi avaliado segundo os critérios definidos nas tabelas ABEMID e NEAD. Destaca que a avaliação realizada em 10.11.2022 confirmou a evolução no quadro de saúde do Agravado. Aduz que o contrato firmado entre as partes exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Alega que, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS, em vigor desde 1.4.2021, o rol de cobertura obrigatória de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde tem natureza taxativa. Ressalta que o serviço de enfermagem, prestado na modalidade “home care”, não se confunde com os de um cuidador, de responsabilidade da família, sem cobertura pelo plano de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a obrigação de custear os serviços de “home care” prestados ao Agravado, mantendo-se o tratamento prescrito pelo médico que o acompanha. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 41642793 e Id. 41642794). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que manteve o custeio do tratamento médico prestado ao Agravado na modalidade “home care”. Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante que a redução dos serviços oferecidos em regime de “home care” se deveu ao fato de o relatório médico mais recente da equipe que acompanha o Agravado ter constatado a evolução do paciente e a desnecessidade de acompanhamento médico domiciliar. Afirma que, segundo consta no referido relatório médico, o Agravado necessita, atualmente, tão somente do auxílio de um cuidador, e não mais de internação domiciliar, com assistência de equipe médica especializada. Explica que a avaliação realizada em 10.11.2022 confirmou a evolução no quadro de saúde do Agravado. Ressalta que o contrato firmado entre as partes exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar e discorre sobre a natureza taxativa da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sucede que, nos autos de origem (Ação de Obrigação de Fazer n. 0729064-67.2022.8.07.0003), há relatório médico elaborado em 12.7.2022, da lavra do médico neurocirurgião que assiste o Agravado, que justifica a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos2: “(...) Indicamos acompanhamento contínuo com o serviço de home care, com suporte dos serviços de enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, devido a déficit neurológico permanente e incapacidade funcional”. A gravidade do quadro clínico do Agravado e a necessidade de assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço de saúde ao paciente e a preservar sua vida, também estão bem delineadas no relatório produzido pelo médico assistente Dr. Paulo Henrique C. Vieira, em que estão assentadas as seguintes conclusões (Id. 139448313): “Paciente de 61 anos, portador de sequelas de AVC, sendo usuário de gastrostomia com via alimentar definitiva, necessitando impreterivelmente de cuidados de home care contínuos, sendo que de outra forma poderá comprometer a viabilidade da gastrotomia, o que é essencial para a vida do paciente”. Por outro lado, embora a Agravante alegue que a redução dos serviços oferecidos em regime de “home care” se deveu ao fato de o relatório médico mais recente da equipe que assiste o Agravado ter constatado sua evolução e desnecessidade de acompanhamento médico domiciliar, o Relatório de Evolução (Id. 143329640), juntado aos autos pela própria Agravante, não faz qualquer referência à possibilidade de dispensa do tratamento. Ao contrário, consta expressamente no referido relatório solicitação de prorrogação do tratamento para o período de 1.12.2022 a 31.12.2022, tendo consignado, ainda, que o paciente “não possui prognóstico de melhora clínica”. Desse modo, tenho por ausente a plausibilidade da pretensão de cessar o custeio da assistência médica em regime de “home care” prestado ao Agravado, em razão da sua melhora clínica a justificar a dispensa do tratamento anteriormente prescrito. As alegações de que os serviços de “home care” estão expressamente excluídos da cobertura contratual e não previstos no rol de procedimentos de saúde obrigatórios da ANS não merecem prosperar, porquanto já foram apreciadas e rejeitadas nos autos do Processo n. 0713943-67.2020.8.07.0003, no bojo do qual foi reconhecido o direito do Agravado ao custeio do tratamento em questão (Id. 139448318). Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao Agravado em caso de suspensão do custeio do tratamento que lhe é prestado desde 2021, dada a gravidade do seu quadro de saúde, conforme atestam os relatórios médicos que instruem o processo de origem. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, resta inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora